Tribunal: TJDFT
Processo: 0701892-62.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. apelação cível. inadimplemento. caesb. prazo prescricional é decenal. art. 205 do Código civil. parcelamento de dívida. faculdade do credor.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível contra sentença que condenou o apelante ao pagamento da dívida.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar qual é a prescrição das dívidas oriundas de serviço de fornecimento de água e esgoto; (ii) se o credor é obrigado a aceitar a proposta de acordo oferecida pelo apelante.
III. Razões de decidir
3. A prescrição para cobrança de tarifa, oriunda da prestação de serviço de fornecimento de água e esgoto, é decenal.
4. A teor do art. 314 do Código Civil, o credor não é obrigado a aceitar proposta de parcelamento da dívida.
IV. Dispositivo e tese
5. Pedido improcedente. Recurso desprovido
Tese de julgamento: “1 É decenal o prazo prescricional para a cobrança de dívidas oriundas de prestação de serviço de fornecimento de água e esgoto.
. 2. “o credor não é obrigado a aceitar proposta de parcelamento de dívida.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CC,art. 205 e 314
Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp 1117903/RS (2009/0074053-9) – Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09.12.2009, DJe de 1.2/2010.